Tribunal: TJMT
Processo: 1039619-76.2021.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039619-76.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Revisão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DELIA CECILIA BURGOS FORTES - CPF: 690.423.811-91 (EMBARGADO), GUILHERME AZEVEDO MIRANDA MENDONCA - CPF: 022.871.091-02 (ADVOGADO), CRISTIANO NOETZOLD - CPF: 009.786.889-29 (ADVOGADO), RENATO ROSA FORTES - CPF: 181.384.110-15 (EMBARGANTE), LEONICIO DOS REIS SALES - CPF: 141.601.961-87 (ADVOGADO), JAIR CARLOS CRIVELETTO - CPF: 488.357.499-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL
- REVISIONAL DE ALIMENTOS À EX-CÔNJUGE - PEDIDO CONTRAPOSTO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS
- OMISSÃO
E CONTRADIÇÃO
- ANÁLISE
DE DOCUMENTOS E ARGUMENTOS
- AUSÊNCIA DE VÍCIOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do CPC. O fato de a conclusão do acórdão embargado não corresponder exatamente às expectativas da parte embargante não desafia o manejo dos
aclaratórios
.

2. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC.

3
. Recurso
rejeitado.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

RENATO ROSA FORTES

opõe recurso de embargos de declaração

objetivando sanar os vícios que estariam maculando o v. acórdão constante do Id.
249438676
, proferido no
Recurso de Apelação
,

que
deu
parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes o pedido da ação e o pedido contraposto.

Em suma, a parte embargante sustenta que o acórdão recorrido é omisso
e
m relação ao
documento/
fato novo
suscitado nos autos, qual seja
,
o
valor recebido pela embargada após o ajuizamento da ação
, bem como contraditório
“já que em um momento diz que não há prova, entretanto, nos autos existem provas irrefutáveis do acréscimo de patrimônio da ex-mulher"

e destinação do valor.

Assevera que também não foi enfrentado o pedido para determinar que o valor mensal da pensão seja depositado em uma c/c judicial até que haja decisão trânsito julgado dos tribunais superiores.

Reque
r
o provimento do recurso e ainda o
prequestionamento.

Contrarrazões apresentadas no Id.
252953687
pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in
verbis
:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir
omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I -
deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II -
incorra
em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (
g.n
.)

Ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

O fato de a decisão não corresponder exatamente às expectativas do embargante não pode ser confundido com omissão, obscuridade, contradição ou erro material, pois sua irresignação quanto ao provimento jurisdicional não corresponde a qualquer dos requisitos do art. 1.022 do CPC.

Isso porque, de plano constata-se que o intuito do embargante, em verdade, é de ver reapreciado o mérito do julgado a fim de analisar
o valor recebido pela embargada após o ajuizamento da ação, assim como a destinação do valor,
o que não se coaduna com os vícios do escopo recursal.

Por fim, relativamente ao prequestionamento mencionado no recurso da apelante, ressalte-se que para a solução da questão posta em exame, não há necessidade de o julgador citar todos os dispositivos. Interessa que aprecie integralmente a questão trazida aos autos, dando-lhe o devido fundamento.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025